Tribunal: STF
Processo: AP 1319
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    PATRICIA HELENA NOGUEIRA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para participar dos eventos de formatura da filha no ensino médio, nos dia 1º/12/2023, a serem realizados no Clube de Campo de Mogi das Cruzes/SP (petição STF nº 122.484/2023).



    Acrescenta que “que a Colação de Grau começará às 14h, do dia 1º de dezembro de 2023 (sexta-feira) e o Baile de Gala ocorrerá entre 22h do dia 1º de dezembro e 3h30 do dia 2 de dezembro”.



    O pedido é instruído com cópias de instrumento de contrato de prestação de serviços firmado com a requerente e a empresa NEON FORMATURAS, relativamente à estudante MARIA LUIZA NOGUEIRA BATISTA, e da cédula de identidade da formanda.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou a data e horário dos eventos de formatura da sua filha, no dia 1º/12/2023, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente PATRICIA HELENA NOGUEIRA para comparecimento aos eventos, exclusivamente nos dias e horários indicados.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Mogi das Cruzes/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se a requerente, inclusive por meios eletrônicos, na pessoa de sua advogada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente